Tribunal: TJMT
Processo: 1042183-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042183-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAUAN MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 104.014.241-97 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), PRIMEIRA/SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 031.688.311-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 104.014.241-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal no 1001829-55.2025.8.11.0029, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória em audiência de custódia. A impetração alega ausência de fundamentação idônea, primariedade, residência fixa e possibilidade de substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justificam a prisão preventiva, especialmente diante do descumprimento das medidas cautelares impostas, e se seria possível a substituição por medidas menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O descumprimento das medidas cautelares impostas, como a ausência de atualização de endereço e o não
localização
para citação, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e inviabiliza a manutenção da liberdade provisória.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados objetivos, não se tratando de juízo genérico ou abstrato, mas sim de resposta proporcional à conduta do paciente.

5.
A

conduta omissiva e deliberada compromete a eficácia da persecução penal, frustrando a citação pessoal e criando situação assemelhada à de foragido,
tecnicamente,
o que justifica a segregação cautelar.

6.
A gravidade concreta das infrações imputadas, envolvendo tráfico de drogas, posse de arma de fogo e apreensão de valores e instrumentos associados à mercancia ilícita, reforça a necessidade de garantir a ordem pública.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares
justifica a prisão preventiva, sendo inadequada a substituição por providências menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O descumprimento das medidas cautelares impostas durante a liberd
ade provisória configura fundamento concreto e suficiente para a decretação da prisão preventiva
”
.

“
A ausência de comunicação de mudança de endereço e a inviabilização da citação pessoal evidenciam risco real à aplicação da lei penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1042183-15.2025.8.11.0000

PACIENTE: KAUAN MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kauan Marcos Santos de Oliveira,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, no bojo da ação penal n. 1001829-55.2025.8.11.0029, que lhe decretou a prisão preventiva, após o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas por ocasião da audiência de custódia.

Sustenta a impetração, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa e que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que, em análise sumária, a decisão que decretou e manteve a prisão encontra-se amparada em elementos concretos, notadamente no descumprimento das medidas cautelares impostas, revelando risco à aplicação da lei penal.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, o Magistrado esclareceu que o paciente, após ter sido beneficiado com liberdade provisória, deixou de cumprir as obrigações impostas, não foi localizado para citação pessoal e, em razão disso, teve a prisão preventiva decretada com fundamento nos
arts
. 282, § 4o, e 312, § 1o, do Código de Processo Penal, ressaltando, ainda, que a ação penal
se encontra
em trâmite regular.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou-se pela denegação da ordem, assentando que o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas constitui fundamento legal e concreto para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1o, do CPP, sendo inadequada, no caso, a substituição por medidas menos gravosas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi inicialmente beneficiado com liberdade provisória mediante imposição de diversas medidas cautelares, entre as quais o compromisso de manter endereço atualizado, não se ausentar sem prévia comunicação e submeter-se ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

Todavia, tais obrigações foram descumpridas, circunstância que inviabilizou sua citação pessoal e comprometeu o regular andamento da persecução penal.

Diante desse cenário, a autoridade judiciária de origem, amparada nos
arts
. 282, § 4o, e 312, § 1o, do Código de Processo Penal, revogou as medidas anteriormente impostas e decretou a prisão preventiva, por entender configurado o risco concreto à aplicação da lei penal.

A decisão não se apoia em juízos genéricos ou abstrações, mas em comportamento objetivo do próprio paciente, que, ao descumprir as medidas cautelares a ele impostas, demonstrou não se submeter ao comando judicial e frustrou a marcha do processo.

Tal descumprimento não pode ser tratado como
mero lapsus ou irregularidade de pequena monta.

O paciente responde por delitos de gravidade concreta, envolvendo tráfico de drogas e posse de arma de fogo, condutas que, por sua própria natureza, reclamam maior vigilância e observância estrita às determinações judiciais.

Justamente por isso, o juízo, ao lhe conceder a liberdade provisória, impôs-lhe deveres mínimos e absolutamente razoáveis, como o de manter seu endereço atualizado.

Trata-se de obrigação elementar, cuja finalidade é permitir o acompanhamento do processo e assegurar que o réu permaneça acessível à jurisdição.

Ainda assim, mesmo ciente dessas condições, as quais lhe foram explicadas, lidas pelo oficial de justiça no ato da soltura e integralmente compreensíveis a qualquer pessoa chamada a responder por crime grave, ele optou por não
as cumprir
.

Não se cuida, portanto, de falha meramente burocrática.

A completa ausência de comunicação de mudança de endereço, em contexto de imputações severas, traduz um comportamento incompatível com a confiança que fundamentou a concessão inicial da liberdade.

Demonstra descompromisso com a própria marcha processual e descaso deliberado com a autoridade judicial que lhe conferiu tratamento menos rigoroso.

Essa conduta, por si só, não apenas revela desrespeito à jurisdição, mas evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, pois aquele que não cumpre o mínimo enquanto goza de liberdade provisória sinaliza, objetivamente, que poderá evadir-se com maior facilidade no curso da ação penal.

O prejuízo não se limita ao risco de futura fuga.

A instrução criminal também resta comprometida, pois a não localização do réu torna inviável sua citação pessoal, retarda o andamento do processo e, na prática, cria uma situação próxima à de foragido técnico.

Se, quando beneficiado com medidas menos gravosas, o paciente já não se mostrou acessível à jurisdição, maior é a probabilidade de que, em eventual cenário de condenação, frustre a execução da pena ou prejudique atos essenciais à continuidade da persecução penal.

Nesse quadro, a prisão preventiva não decorre de rigor excessivo, mas constitui resposta necessária à própria escolha comportamental do paciente, que inviabilizou, com sua conduta, a manutenção das cautelares que lhe haviam sido concedidas.

A jurisprudência desta Corte é firme e uniforme no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares inviabiliza a substituição da prisão por providências menos gravosas.

A propósito, a Primeira Câmara Criminal já assentou que:

“As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter a continuidade da prática criminosa, especialmente ante a habitualidade delitiva e o descumprimento de compromissos anteriores
” (N.U 1036589-20.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/11/2025, publicado no DJE de 14/11/2025).

No mesmo sentido, decidiu a Quarta Câmara Criminal que:

“
O descumprimento de medidas cautelares e a prática de novo crime enquanto estava em liberdade provisória, associada à conduta reiterada, inviabiliza a substituição da prisão por medidas menos gravosas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP
” (N.U 1031648-27.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 31/10/2025, publicado no DJE de 31/10/2025).

Também é pacífico na jurisprudência deste Tribunal que a reiteração delitiva específica, o descumprimento de condições de liberdade e o vínculo com organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar, não havendo falar em afronta ao princípio da homogeneidade, por se tratar de medida de natureza cautelar.

Nesse sentido:

“
A reiteração delitiva específica, o descumprimento de condições da liberdade condicional e o vínculo com organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, por ter natureza cautelar
” (N.U 1031925-43.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24/10/2025, publicado no DJE de 24/10/2025).

De igual modo, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, quando associadas à apreensão de instrumentos vinculados à traficância, legitimam a manutenção da custódia cautelar, conforme já decidido:

“
A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, somadas à apreensão de instrumentos associados à traficância, legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (N.U 1029875-44.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE de 02/10/2025).

No caso concreto, além do descumprimento das cautelares, os autos revelam a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, instrumentos destinados à mercancia ilícita, valores em espécie, bem como arma de fogo, elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, reforçando a necessidade da segregação.

Destarte, a prisão preventiva encontra-se lastreada em dados concretos e atende aos requisitos legais, mostrando-se adequada, necessária e proporcional, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025